Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. PROCON/DF. EMPRESA DO SEGMENTO COMÉRCIO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA SOFRER A SANÇÃO. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO INFIRMADA. PENALIDADE. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBEDIÊNCIA.

1. A responsabilidade solidária contida no art. 18 do Código de Processo Civil refere-se a vícios do produto, sendo pertinente, portanto, em relação àqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto. Nesse panorama, possui legitimidade passiva ad causam para responder pelos danos correlatos aos referidos vícios, tanto o fabricante do produto como o comerciante.

2. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, situação não ocorrida nos autos.

3. A pena de multa obedece aos princípios que norteiam a administração pública se graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Apelação conhecida e não provida.